Tribunal: TJMT
Processo: 1005395-65.2024.8.11.0055
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005395-65.2024.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AMILTON DIVINO ALVES - CPF: 572.115.741-00 (APELADO), DEBORA JOSE LEMES - CPF: 030.729.121-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – ACORDO SUPERVENIENTE - INSURGÊNCIA DO RECORRENTE - ALEGAÇÃO DE QUE O RECURSO SE REFERIA A ACORDO ANTERIOR - ANÁLISE DOS AUTOS - VERIFICAÇÃO DE QUE SE TRATA DE NOVO ACORDO, COM TERMOS E CONDIÇÕES DISTINTAS - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO DESPROVIDO
.

Acordo superveniente com termos e condições distintas configura novo negócio jurídico, de modo a implicar na perda do objeto do recurso interposto contra decisão que homologou acordo anterior.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO INTERNO Nº

1005395-65.2024.8.11.0055

AGRAVANTE:
Banco Bradesco S.A.

AGRAVADO:
Amilton Divino Alves

3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão monocrática que não conheceu de seu recurso de apelação. A decisão monocrática fundamentou-se na existência de um novo acordo entre as partes após a decisão que homologou o acordo anterior, considerou, portanto, o recurso prejudicado.

O Agravante sustenta que o recurso de apelação se referia a uma decisão específica sobre um acordo anterior, e não ao acordo mais recente. Alega que, mesmo com prazo de suspensão superior a seis meses, o acordo em questão é válido, e que, caso o recurso não seja provido, não cabem honorários recursais, pois não houve fixação de honorários na sentença original.

Pugna pelo o conhecimento do recurso anterior e, caso este seja conhecido, a reforma da sentença para suspender o processo pelo prazo do acordo, ou, Subsidiariamente, que não sejam fixados honorários recursais.

Sem contrarrazões
(Id. 237574657 – Certidão).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1005395-65.2024.8.11.0055

VOTO

O propósito deste recurso é a reforma da decisão monocrática que
não conheceu de seu recurso, porquanto julgou prejudicado.

A matéria impugnada foi assim examinada e decidida:

“
Trata-se de um recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face da sentença que homologou o acordo entre as partes e julgou extinto o processo, com resolução do mérito.

Nas razões do recurso, o apelante argumenta que a suspensão do processo é um direito disponível das partes e que estas podem realizar um negócio jurídico processual para prolongar o prazo da suspensão, com base no art. 190 do Código de Processo Civil.

Desse modo, requer a reforma da sentença para determinar a suspensão do processo pelo prazo do acordo, com base no art. 190, do CPC, e na aplicação analógica do art. 922 do CPC.

Pois bem.

Em que pese a insurgência recursal, entende-se que o presente recurso perdeu o objeto, em vista a celebração de novo acordo entre as partes, conforme id 226451171.

Com efeito, a par disso, não mais subsiste o interesse processual no julgamento do presente recurso, o que o torna prejudicado.

“Art. 932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Posto isso, nos termos do art. 932, III, do CPC, não se conhece do recurso, porquanto prejudicado.”

Pois bem.

O Recorrente alega que o acordo que fundamenta o não provimento do recurso seria diverso daquele que fora objeto do recurso de apelação, aduz que este se referia ao acordo de ID 221649683, enquanto que a decisão que não conheceu do recurso menciona o acordo de ID 226451171.

Contudo, da análise aos autos, verifica-se que o documento de ID 226451171 é, de fato, um novo acordo, e não mera reiteração do anterior. Isso fica evidente ao comparar os termos dos dois acordos, que apresentam diferenças substanciais.

O acordo de ID 221649683, datado de 30/04/2024, previa o pagamento de uma entrada no valor de R$ 2.000,00 com o saldo restante de R$ 36.200,00 a ser divido em 35 parcelas de R$ 1.205,40 e a parcela 36 no importe de R$ 1.205,58, no dia 30/05/2024 e as demais nos mesmos dias dos meses subsequentes até o final da liquidação em 30/04/2027.

Já o acordo de ID 226451171, datado de 15/07/2024, estabelece o pagamento de uma entrada de R$ 2.000,00, com o saldo restante a ser pago em 35 parcelas de R$ 1.205,54 e a parcela 36 no importe de R$ 1.205,71, com vencimento no dia 15 de cada mês, a partir de 15/08/2024.

Além disso, o acordo mais recente exclui cláusulas que estavam presentes no acordo anterior
.

(ID: 221649683):

(ID: 226451171):

Além das diferenças nos valores das parcelas e condições, os acordos também se distinguem pelas datas. O primeiro acordo (ID 221649683) foi firmado em 30 de abril de 2024.

Enquanto o segundo acordo (ID 226451171) foi celebrado em 15 de julho de 2024. Essa diferença temporal reforça a tese de que se trata de dois acordos distintos, firmados em momentos diferentes, e não de um único acordo que foi meramente renegociado.

Diante dessas diferenças, é inegável que se trata de um novo acordo, o que justifica a decisão monocrática de não conhecer do recurso de apelação, por perda superveniente do objeto.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
de agravo interno, mantém-se a decisão monocrática em sua integralidade para
que na origem se proceda à homologação do novo acordo com suspensão do feito até a sua liquidação, a fim de evitar futuras discussões sobre o tema.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024